Tribunal: TJES
Processo: 0007049-27.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007049-27.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UEVELTON VERIANO DA SILVA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA - PROCESSO CIVIL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - LIBERAÇÃO DO RECURSO COM DESTINAÇÃO VINCULADA - INADIMPLÊNCIA TÉCNICA - VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PRESTAÇÕES - JUSTA RECUSA DO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento por consignação em pagamento é uma das formas de extinção das obrigações, de acordo com o art. 334 do Código Civil. Porém, o apelante não se desincumbiu de comprovar a injusta recusa do credor no recebimento das parcelas do financiamento.

2. Restou demonstrada a ocorrência de descumprimento contratual do apelante, a chamada inadimplência técnica, ao aplicar os recursos na execução irregular do projeto aprovado e por não comprovar a execução física e financeira integral do projeto objeto da colaboração financeira, o que ensejou o vencimento antecipado da dívida e a aplicação de sanção estabelecida nas cláusulas 11 e 12 do contrato firmado.

3. Segundo tese fixada no Tema Repetitivo 967 pelo c. STJ: "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional".

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
UEVELTON VERIANO DA SILVA

contra sentença juntada ao ID 8608990 proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Barra do São Francisco que, na ação de consignação em pagamento ajuizada em face do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES, julgou improcedente o pedido autoral.

Apelação da parte autora sustentando, em suma, que a improcedência do pleito autoral fundamenta-se no fato de que, o MM. Magistrado a quo identificou a ausência do pagamento da multa aplicada pelo BANDES, em razão da inadimplência técnica por ele constatada. O apelante rechaça a afirmação de que houve inadimplência técnica e alega que tal fato foi reconhecido pelo Juiz da Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Espirito Santo, nos autos da ação penal nº. 0003225-77.2014.4.02.5001, sentença esta juntada aos autos de fls. 56/60. Alega que os recursos não foram aplicados em finalidade diversa do financiamento junto ao BANDES e o crédito foi usado integralmente no imóvel rural, como atestaram as testemunhas ouvidas na ação penal, inexistindo violação contratual a impedir a consignação em pagamento nos moldes pleiteados.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O autor ajuizou a ação de consignação em pagamento narrando que, em 10 de maio de 2011, o autor formalizou um financiamento do PRONAF - MAIS ALIMENTOS - SAFRA 2010/2011 junto ao BANDES, resultando na Cédula de Crédito no 50032/1 com o valor de R$ 47.357,31 (quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos), e detalhes constantes do referido título sobre aplicação dos recursos.

O referido financiamento se destinava à (i) construção de um terreiro de cimento que seria utilizado para a secagem de café, com metragem de 19x20 (380 m2); (ii) construção de 3 km de cerca de arame liso; (iii) renovação de 03 (três) hectares de lavoura de Café Conilon; (iv) taxa de planejamento e assistência técnica.

Ao solicitar o boleto para o pagamento da parcela a vencer em 2017, esta acabou sendo negada ao autor, uma vez que se encontrava em
inadimplência técnica,
o que fez com que todas as parcelas vincendas vencessem antecipadamente, acrescidas da multa pelo descumprimento contratual.

As condições do inadimplemento geraram o ajuizamento de ação penal perante o juízo da Vara Federal de Colatina da Seção Judiciária do Espírito Santo, autuado sob n° 0003225-77.2014.4.02.5001, para averiguação do crime previsto no art. 20 da Lei 7.492/1986, do qual o autor e ora apelante acabou sendo absolvido por sentença, na forma do art. 386, III do CP.

Pretendendo a extinção da obrigação decorrente do Financiamento, ajuizou a presente ação de consignação em pagamento das parcelas que não conseguiu adimplir administrativamente.

Pois bem.

Uma das hipóteses de ajuizamento da Consignação em Pagamento é aquela na qual o credor, sem justa causa, se recusa a receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma, consoante previsto no art. 335, inc. I do Codex Civil.

Cinge-se o recurso em averiguar se houve justa causa ou não do credor na recusa à tentativa de pagamento do contrato de financiamento entabulado entre as partes. A pretensão consignatória funda-se na recusa injustificada do credor em receber as prestações não adimplidas da Cédula de Crédito firmada entre as partes, não se aplicando a cláusula contratual de vencimento antecipado, por supostamente não ter ocorrido a inadimplência técnica do apelante.

O pagamento por consignação em pagamento é uma das formas de extinção das obrigações, de acordo com o art. 334 do Código Civil, in verbis: “
Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais”.

Não obstante, consoante expresso no artigo 336 do Codex Civilista, “
p
ara que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto,
modo
e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento”.

A inadimplência técnica se evidencia em razão da indevida aplicação dos recursos liberados no financiamento, porquanto constatada alguma irregularidade na execução do projeto adstrito ao financiamento, e esta restou suficientemente demonstrada no processo, já adianto.

Como registrado na sentença, a equipe de fiscalização da parte apelada visitava periodicamente o projeto do apelante e, nessas visitas, foram constatadas e apontadas irregularidades, como se observa das fls. 75/79, quando o BANDES concluiu, após averiguação técnica ao empreendimento financiado, irregularidades no projeto, conforme relatório de vistoria de fl.78-verso/81, sendo o autor na época notificado sobre o vencimento antecipado do contrato, dando azo às cobranças dos encargos pelo inadimplemento.

À fl. 85 também observo que, após o apelado encaminhar documentação sobre a inadimplência técnica para ser analisada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDES, este informou que realmente verificou ter havido comprovação financeira de apenas 61% do valor aprovado para o projeto, havendo necessidade de aplicação de multa sobre o remanescente.

O apelante alega que teria restado demonstrado, nos autos da ação penal já mencionada, que não houve a inadimplência técnica do contrato. Todavia, o que se vislumbra da sentença proferida nos autos da referida ação penal (único documento “emprestado” daquele processo que foi levado ao crivo do juízo a quo da presente ação) é justamente o contrário, ou seja, o reconhecimento de existência de irregularidades contratuais, as quais, tão somente, não configuram tipo penal condenatório.

Como bem fundamentado na sentença pelo MM. Magistrado a quo, em homenagem ao princípio da relativa independência entre as instâncias de responsabilização, consagrado no art. 66 do Código de Processo Penal e art. 935 do Código Civil, ressalvada a prevalência da jurisdição criminal quanto à afirmação categórica acerca da inocorrência da conduta (art. 386, I, do CPP), ou, ainda, quando peremptoriamente afastada a contribuição do agente para sua prática (art. 386, IV, do CPP), as conclusões levadas a efeito em âmbito criminal não reverberam sobre as atribuições do juízo cível.

A sentença proferida na ação penal e juntada às fls. 56/60 aponta para a improcedência da pretensão estatal fulcrada no art. 386, III do CPP, o qual aduz que o reú deverá ser absolvido quando “não constituir o fato infração penal”.

Ocorre que, o fato da conduta praticada ser atípica na seara criminal não afasta a conclusão de que, em âmbito administrativo ou civil, houve descumprimento contratual que impede a procedência da consignação em pagamento.

O autor foi denunciado por supostamente aplicar recursos de instituição financeira oficial em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato, em desvio de numerário e tal prática não restou comprovada.

Todavia, observo da sentença na ação penal juntada que o descumprimento contratual restou até mesmo confessado pelo ora apelante às autoridades policiais e àquele juízo. Vejamos trechos da sentença:

“(...).

Na última vistoria realizada pelo BANDES (fls. 207/211), foi constatado que
o denunciado não construiu
o
terreiro do projeto
, tendo apresentado um já existente, passado cal na beirada e urna nata de cimenta, apresentando-o como se fosse o do financiamento. Além disso,
faltavam
, at
é
aquela data, plantar aproxima
da
mente 3.362 mudas de café.

Apesar de tais informações, consta naquele documento (fls. 208/209) que foi implantada lavoura com 4.700 mudas de café,
com
sistema de
irrigação
instalado e funcionando, que
não
foi considerado para os efeitos do acompanhamento da execução do projeto
por
não
fazer parte do projeto/contrato inicialmente entabulado
. A visita também registrou imagens (fl. 210) da bomba do sistema de irrigação que se encontrava funcionando, igualmente desconsiderado para fins de acompanhamento da execução do projeto.

Perante a autoridade policial (f
l
. 59), UEVELTON afirmou que o recurso obtido foi aplicado inteiramente no plantio de café e em uma cerca
. Em Juízo (fl. 291), o réu manteve a versão dos fatos,
esclarecendo
que optou por reutilizar o terreiro
. Isto é: o réu quebrou o terreiro que estava ruim, fez outra capa de areia e passou a nata de cimento. O acusado afirmou ter feito outro terreiro em cima do anterior,
explicando que isso não foi aceito pelo técnico do BANDES,
o qual se limitou a descrever a aposicão de uma nata de cimento no local e a atestar o descumprimento desse item. O réu alegou que tentou negociar com o técnico a possibilidade de fazer irrigação, que não constava inicialmente do projeto, ao que o técnico teria respondido que havia essa possibilidade. Ainda segundo o acusado,
o dinheiro não dava para cobrir a irrigação e a construção de outro terreiro
. O réu relatou que a irrigação era necessária, do contrário o café não resistiria diante da seca na região. E mais: asseverou que elaborou sistema de irrigação, com poço, que continua funcionando ate hoje, e que também fez a cerca, retirou o café existente e plantou novas mudas de café (5.000 pés, abrangendo a propriedade toda).

Com efeito, das declarações do réu, não se depreende a caracterização de aplicação dos recursos em finalidade diversa do contrato,
mas sim sua aplicação de forma incorreta, substituindo
um
dos itens do projeto (reutilização do terreiro, em vez de construção de novo terreiro) e acrescentando projeto de irrigação, sem
formalizar
tais alterações perante o BANDES
.

(...) ” . Grifei.

Despiciendas as declarações das testemunhas também registradas na sentença, que apenas corroboram a confessa aplicação IRREGULAR pelo apelante dos recursos obtidos mediante o contrato de financiamento, não se afastando a inadimplência técnica fartamente demonstrada nos autos.

Como ressaltado na bem fundamentada sentença, o autor e ora apelante sempre teve pleno conhecimento da situação de inadimplência verificada pelos técnicos do BANDES, sendo manifesto, portanto, que o valor satisfeito mediante os depósitos realizados em consignação nos presentes autos não se fazem suficientes para a quitação integral da obrigação examinada, já que não incluem os encargos do vencimento antecipado e do descumprimento contratual, notadamente a multa aplicada.

Diante desse quadro fático, tem-se que existe justa causa do credor em recusar o recebimento das parcelas do financiamento devidas após a decretação do vencimento antecipado da dívida, visto o descumprimento do contrato, com a consequente aplicação da sanção prevista nas cláusulas 11 e 12 da cédula de crédito bancário pactuada pelas partes (fl.82), não podendo ser admitido como pagamento o depósito parcial do montante devido.

Segundo tese fixada no Tema Repetitivo 967 pelo c. STJ: "
Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional".

Aliás, no mesmo sentido em âmbito deste egrégio Tribunal, e em caso de ação consignatória envolvendo contrato similar, cito:

PROCESSO CIVIL E CIVIL - APELAÇÃO - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - INADIMPLEMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - LIBERAÇÃO DO RECURSO COM DESTINAÇÃO VINCULADA - INADIMPLÊNCIA TÉCNICA - VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PRESTAÇÕES - JUSTA RECUSA DO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento por consignação em pagamento é uma das formas de extinção das obrigações, de acordo com o art. 334 do Código Civil. 2.
O apelante não se desincumbiu de comprovar a injusta recusa do credor no recebimento da terceira parcela do financiamento, nos termos do art. 333, inciso I do CPC
. 3.
O BANDES comprovou o descumprimento contratual do apelante, ao não aplicar o recurso financeiro à execução do projeto aprovado, o que ensejou a aplicação da sanção prevista na cláusula 11 da cédula de crédito bancário pactuada pelas partes, qual seja, o vencimento antecipado da dívida
. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 047100025155, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2013, Data da Publicação no Diário: 16/08/2013).

Em que pese não tenha havido irresignação neste capítulo, tratando de matéria de ordem pública e tendo havido nítido erro material da sentença que condenou o autor ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% sobre a condenação - base de cálculo absolutamente incompatível com a improcedência do pleito autoral-, necessário, de ofício, retificar o édito, exclusivamente, para que o percentual de honorários incida sobre o valor da causa, na forma do §2 do art. 85 do CPC, sem que isso se configure reformatio in pejus. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019) .

E na oportunidade, e com o resultado que se avizinha pelo desprovimento do recurso, também se faz necessário condenar a parte apelante na majoração dos honorários de sucumbência, em razão do previsto no §11 do art. 85 do CPC, para o percentual de 13% sobre o valor da causa.

Pelo exposto, conheço da apelação, para em seu mérito,
negar-lhe

provimento,
bem como,
ex officio,
corrigir erro material da sentença para alterar a base de cálculo dos honorários de sucumbência para o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.